Tribunal: TJMT
Processo: 1027707-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027707-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZELIA FURQUIM BENEVENUTE - CPF: 945.509.641-20 (RECORRENTE), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ZELIA FURQUIM BENEVENUTE - CPF: 945.509.641-20 (RECORRIDO), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO

E M E N T A

CONSUMIDOR - RECURSOS INOMINADOS - DESCONTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA – VALOR ADEQUADO DO DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é pensionista do INSS, e teve descontado indevidamente de seu benefício o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) durante 6 (seis) meses, a título de cobrança “Contribuição Ambec”, que afirma desconhecer.

2.

In casu
, cabia à parte ré demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou os respectivos descontos. Contudo, tal prova não foi produzida, uma vez que a juntada ao ID 252069169, é insuficiente.

3.

Logo, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

4.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

5.

Ainda, os danos morais restaram configurados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, evidenciados pelos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário.

6.

Registre-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano i
n re ipsa
.

7.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se encontra adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ZELIA FURQUIM BENEVENUTE

em face de sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para majorar o valor fixado a título de dano moral.

Houve ainda a interposição de recurso por
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC
, que visa a reforma da sentença, para que os pedidos inicias sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é pensionista do INSS, e teve descontado indevidamente de seu benefício o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) durante 7 (sete) meses, a título de cobrança “Contribuição Ambec”, que afirma desconhecer.

In casu
, cabia à parte ré demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou os respectivos descontos. Contudo, tal prova não foi produzida, uma vez que a juntada ao ID 252069169, não é suficiente para comprovar a legalidade da contratação e desconto.

Logo, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Da análise dos autos, vê-se que restaram comprovados os descontos indevidos do benefício previdenciário da reclamante no valor total de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) conforme extrato anexado no id. 252061182.

Desse modo, acertada a sentença ao determinar a restituição da quantia descontada indevidamente na conta bancária da autora.

Ainda, os danos morais restaram configurados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, evidenciados pelos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário.

Registre-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

Assim, “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado em sentença
, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se encontra adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporciona

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
ZELIA FURQUIM BENEVENUTE
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos por
ZELIA FURQUIM BENEVENU
e
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC,

ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente
A
SSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8° e §8o-A, ambos, do CPC.

Ademais
condeno a recorrente
ZELIA FURQUIM BENEVENU
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC..

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024